Tribunal: TJSP
Processo: 0124486-54.2007.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Recurso especial referente a apelação. Execução individual de título judicial coletivo. Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver o posicionamento dessa Corte e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária e juros. Ajustamento dessa decisão que se impõe, portanto.